Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação por receptação dolosa; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A bicicleta apreendida era produto de crime, e o recorrente não apresentou justificativa plausível para a posse, tampouco comprovou a origem lícita do bem, conforme ônus previsto no art. 156 do CPP.
4. As circunstâncias do fato (aquisição por valor incompatível com a condição econômica do réu, ausência de documentação e contradições nos depoimentos) evidenciam dolo na conduta.
5. Jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de receptação, cabe ao agente demonstrar desconhecimento da origem ilícita ou conduta culposa, sem que isso configure inversão do ônus da prova.
6. Inviável a desclassificação para receptação culposa, pois as provas indicam ciência da procedência ilícita do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. No crime de receptação, a apreensão do bem na posse do acusado gera para ele o ônus de demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. 2. O dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, não sendo possível a desclassificação para modalidade culposa quando evidenciada ciência da origem ilícita do bem."
Dispositivos relevantes citados: art. 180, caput, do CP; art. 156 do CPP; art. 33, §2o, alínea “c”, do CP; art. 44 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.051.614/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025; TJDFT, Acórdão 1862861, 07030977320208070008, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 16/5/2024; TJDFT, Acórdão 1852606, 00019126120178070003, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 25/4/2024.